Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723505-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSENI SANTOS DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ALLAN FEITOSA SALVIANO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por DEUSENI SANTOS DE MELO em petição (ID 20255206) e reiterado em apelação interposta (ID 20255398) dada omissão a respeito em sentença. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. A apelante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações: “Conforme se extrai da petição ID N. 45618016 e dos documentos que a acompanham (ID N. 45618027, pp. 1/2, ID N. 45618072, ID N. 45618077, ID N. 45618094, demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, a requerida, ora apelante, pleiteou fosse lhe concedida a benesse da gratuidade de justiça. Nessa seara, destaca-se que a requerida, ora apelante, não possui casa própria, aufere renda bruta de aproximadamente R$4.000,00, possui uma filha menor e seu estado clínico de saúde é delicado em razão de estar acometida por espondiloartrose anquilosante e apresentar um tumor localizado entre a bexiga e o útero, tudo conforme documentos ID N. 46174164, ID N. 46173708, que acompanham a contestação ID N. 46305105. Saliente-se que, por ocasião da réplica ID N. 48490514, o pedido de gratuidade de justiça, assim como os fatos que embasam a pretensão em questão não foram impugnados pelo requerente, ora apelado. Por ocasião do julgamento do AGI 0709427-13.2020.8.07.0000, foi concedida a benesse à requerida (ID N. 15737857). Todavia, na sentença ID N. 68812118, a juíza foi omissa quanto ao exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, ora apelante, e, por conseguinte, não suspendeu a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos, tal como autoriza o art. 98, § 3o, do CPC. Ante o exposto, preliminarmente, pugna, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a fim de que o presente recurso de apelação possa ser conhecido.” (ID 20255398, p. 5) Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, DEUSENI SANTOS DE MELO (apelante-requerida) comprovou hipossuficiência: recebimento de pensão em razão de aposentadoria por invalidez no valor de R$4.225,56 – quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos, no mês de setembro de 2019 – ID 20255259). Além disso, e já que na origem pedido de gratuidade não apreciado, “Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.”(STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016), bem definido que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito" (STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Como se vê, omissão do julgador que atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita. No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO NO EXAME DO PEDIDO. CONCESSÃO TÁCITA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante orientação do c. STJ, "se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial", pois a omissão do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte requerente. 2. Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento. 3. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi alterada, de modo que a gratuidade de justiça deve ser mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime” (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora o caráter da irretroatividade da concessão da gratuidade de justiça, cuida-se de comprovada omissão do juízo de origem; de qualquer forma e como exposto, suficientemente comprovados os pressupostos, defiro o benefício da gratuidade de justiça (art. 99, caput c/c § 7o do CPC) à requerida/apelante DEUSENI SANTOS DE MELO desde a data do requerimento (petição de ID 20255206, de 30/9/2019). Intimem-se – art. 100 do CPC. Após, conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora